Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de adiamento formulado pelo ilustre patrono da recorrida, em razão da noticiada viagem familiar (ID 38422379). Considerando o período do referido deslocamento (ID 38422380), inclua-se o presente feito para julgamento por videoconferência em sessão a ser realizada em data posterior a 06 de setembro de 2022. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de agosto de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator